Tribunal: TJBA
Processo: 8122735-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122735-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GERSON DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL.
DESCABIMENTO. DANO MORAL ARBITRADO NO IMPORTE DE R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS). ADEQUAÇÃO. PRECEDENTE DESSE COLEGIADO EM SITUAÇÃO ANÁLOGA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando inexistente a dívida e condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de danos morais. O autor apelou exclusivamente para majorar o valor da indenização para R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de danos morais em razão de negativação indevida deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de inovação recursal, suscitada pela parte apelada, é rejeitada por não se verificar a introdução de argumentos novos no recurso, tratando-se de aprofundamento da tese já deduzida na petição inicial.

4. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto para justificar a indenização.

5. O valor da indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando os aspectos compensatório e pedagógico, sem ensejar enriquecimento sem causa.

6. No caso concreto, o valor de R$ 6.000,00 arbitrado pelo juízo de origem é adequado, estando em consonância com precedentes da Turma Julgadora para hipóteses semelhantes, não se justificando sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
(i)
A negativa de majoração do valor fixado a título de danos morais exige a demonstração de inadequação manifesta da quantia em relação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(ii)
A indenização por negativação indevida deve refletir a gravidade da ofensa e os efeitos do ilícito, sem perder de vista o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 8º e 11, e 931; STJ, Súmulas 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível n. 8113026-16.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8122735-12.2022.8.05.0001
, oriundo da 1
9
ª
Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador,
figurando como Apelante
GERSON DOS SANTOS NASCIMENTO

e, como Apelado,
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR
suscitada pela parte Apelada e, em relação ao mérito,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA